Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-55.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Saldo residual. Confissão de dívida. Contrato primitivo que não previu a possibilidade de exigência de valores além das prestações indicadas. Hipótese em que pagas todas as prestações previstas inicialmente. Parte compradora compelida a pagar o saldo residual como condição para obter escritura definitiva. Cobrança abusiva. Repetição de indébito determinada. Dobra

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Saldo residual. Confissão de dívida. Contrato primitivo que não previu a possibilidade de exigência de valores além das prestações indicadas. Hipótese em que pagas todas as prestações previstas inicialmente. Parte compradora compelida a pagar o saldo residual como condição para obter escritura definitiva. Cobrança abusiva. Repetição de indébito determinada. Dobra incabível no caso concreto. Dano moral não configurado. Valor da causa. Cumulação de pedidos. Soma daqueles com conteúdo econômico imediato. Necessária observância dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa. Retificação devida. Recursos improvidos.